Tribunal: TJBA
Processo: 0519420-62.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519420-62.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACI VITORIANA DIAS MONTEIRO

Advogado(s)
:
HOMERO CARNEIRO TEIXEIRA LIMA

APELADO: CAPITAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO

V J

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

II – Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões suscitadas, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte.

III – O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada à resolução da controvérsia.

IV – O prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido objeto de debate e decisão.

V – A teor do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a versão dos fatos, com o objetivo de induzir o juiz a erro e obter vantagem no processo, o que não ocorreu na espécie.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação nº 0519420-62.2013.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
IRACI VITORIANA DIAS MONTEIRO e como
Embargado
CAPITAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA